Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Trancamento da ação penal. Irregularidade no inquérito policial. Falta oitiva dos investigados.
O inquérito policial, de caráter informativo, é dispensável à propositura da ação penal. Eventual vício nesse procedimento – falta de manifestação dos investigados - não torna nulo o processo. Ordem denegada.